Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETO. PAGAMENTO. SERVIÇOS GRÁFICOS. ELEIÇÃO DE 2018. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUTORA. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO. QUESTÃO FÁTICA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EXECUTADOS. CONTRATAÇÃO PELA RÉ. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL. PRODUÇÃO UNILATERAL. PRODUTOS ENTREGUES A TERCEIROS. NOTA FISCAL. RECUSA. PROTOCOLO DE ENTREGA SEM ASSINATURA OU IDENTIFICAÇÃO. PRODUTOS. BENEFICIÁRIOS DIVERSOS. RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços gráficos que teriam sido prestados em ambiente eleitoral – Eleições de 2018 – e não adimplidos, ressoando controvertida a contratação e a subsistência dos serviços indicados e dos produtos produzidos pela parte autora, a comprovação desses fatos remanesce sob seu encargo por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado.
3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a autora não comprovara as premissas básicas dos elementos componentes da relação contratual, ou seja, a própria existência do negócio jurídico supostamente concertado, ressaindo ainda que as provas que colacionara ou destoam da narrativa que articulara ou foram produzidas unilateralmente sem arrimo em elementos informativos outros, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira.
4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.